Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721540-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO SOARES BARREIROS, MARIA ANGELICA BITTENCOURT BARREIROS APELADO: MARIA DE NAZARE SOARES DA ROCHA D E S P A C H O Compulsando os autos verifica-se que, embora certificado ao ID 14922042 que a apelação veio acompanhada do respectivo preparo, não foi possível localizá-lo nos presentes autos. Assim, intimem-se os apelantes a apresentar o comprovante do preparo recolhido à época da interposição do recurso ou a efetuar o recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento da presente apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora